Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). ALEGADA AMEAÇA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. INDEFERIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas de urgência em favor de criança e adolescente em contexto de violência doméstica e familiar, previstas na Lei n. 14.344/2022, por ausência de elementos contemporâneos e suficientes que demonstrassem risco iminente para as supostas ofendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se há elementos contemporâneos e suficientes que justifiquem a imposição das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foram apresentados fatos novos ou provas contemporâneas que evidenciem situação de risco atual ou iminente para justificar a concessão das medidas protetivas, considerando, inclusive, decisões anteriores que indeferiram ou revogaram pedidos similares. 5. A decisão de indeferimento de medidas protetivas, proferida pelo juízo de origem, foi ratificada com base na análise do conjunto probatório e nos princípios do devido processo legal e do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
6. Pedido julgado improcedente.